Tribunal: TJMT
Processo: 1003425-68.2021.8.11.0044
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003425-68.2021.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 038.071.631-31 (APELANTE), FABIO BATISTA RODRIGUES - CPF: 968.873.461-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LAURO BRANCO (VÍTIMA), Michel Astrolli Salazar (ASSISTENTE), Kássia kiss da Cruz (ASSISTENTE), Rafael Tramarim (ASSISTENTE), LAURO BRANCO - CPF: 250.651.909-25 (VÍTIMA), RONNY VINICIUS TORRES SANTOS - CPF: 047.983.391-56 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR –
INOCORRÊNCIA – DILIGÊNCIAS DECORRENTES DE INVESTIGAÇÕES DA PRÁTICA DELITIVA – EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DO APELANTE PARA O INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA – PROVAS VALIDADAS –
2.
ABSOLVIÇÃO
– ALEGADA ANEMIA PROBATÓRIA
–
IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS, JUNGIDO COM A DELAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO CORRÉU – CONDENAÇÃO MANTIDA –
3. VISADO REDIMENSIONADO DA PENA BASILAR AO MÍNIMO LEGAL
– SITUAÇÃO REFLETIDA NA SENTENÇA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO –
4. PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – CONCURSO DE MAJORANTES
– AFASTAMENTO ANTE A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA CUMULAÇÃO – ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP –
PRELIMINAR REJEITADA
E, NO MÉRITO, RECURSO
DESPROVIDO
, EM SINTONIA COM O PARECER, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. Se das declarações colhidas nos autos conclui-se que a busca domiciliar somente ocorreu após intensa investigação sobre a autoria do crime, a qual conduziu os agentes policiais até a residência do Apelante, que franqueou a entrada no local, não há que se falar em nulidade de provas encontradas na busca realizada.

2. Impossível acolher a alegação de insuficiência probatória se, dos elementos de convicção formados nos autos, em especial os depoimentos dos investigadores de polícia, que afirmaram terem sido apreendidas na residência do Apelante vestimentas e objetos utilizados na empreitada delitiva, aliada à delação extrajudicial do corréu, ficando evidente a necessidade de responsabilização penal pela prática do crime de Roubo Majorado.

3. Se a sentença já fixou a pena basilar no mínimo legal, verifica-se que o apelo carece de interesse recursal, pois postula situação já refletida na sentença.

4. Para a cumulação de majorantes na terceira etapa de dosimetria, é imprescindível a fundamentação específica, lastreada em elementos existentes nos autos que evidenciem maior reprovabilidade da conduta e, assim, justifiquem o incremento. Inexistindo tal providência, é necessário o deslocamento de uma majorante para a primeira fase de dosimetria, mantendo-se a outra na terceira fase.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto, a tempo e modo, por
Eduardo Henrique da Silva,
contra r. sentença anexada em ID. 194246390, a qual a condenou pela prática do crime tipificado no
art.
157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal
, à pena de 10
anos, 4 meses e 15 dias de reclusão
, no regime inicial
fechado,
e ao pagamento de
25 dias-multa.

Por intermédio das razões recursais anexadas sob o ID 194247752, a i. Defensoria Pública arguiu,
preliminarmente
, a
nulidade da busca domiciliar
realizada sem fundadas razões ou mandado judicial, tornando
ilícitas as provas coletadas
. No
mérito
, requer a
absolvição
por insuficiência de provas de autoria para a substância da sentença penal condenatória, e,
alternativamente
, o
redimensionamento da pena-base
.

Nas contrarrazões respectivas, visualizadas no ID 194247755, o Ministério Público rechaça a tese defensiva e manifesta-se pelo
desprovimento
do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina, por meio do parecer visto no ID 203100665,

pelo
parcial conhecimento
e, na parte conhecida, pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue transcrito.

SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIZAÇÃO DO RÉU PARA INGRESSO DOMICILIAR. 2. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. 3. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO. PENA BASILAR FIXADA NO MÍNIMO LEGALMENTE PREVISTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PELO PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, PELO DESPROVIMENTO.

É o relatório.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Des. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024